Tribunal: TJES
Processo: 5011319-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011319-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. EXPEDIÇÃO DE RPV DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RATEIO E DIVISÃO DAS CUSTAS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada. O recorrente sustenta a prescrição do direito de cobrança dos emolumentos, a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, a ocorrência do instituto da confusão, a impossibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de ofício pelo magistrado, a necessidade de divisão proporcional das custas remanescentes e invoca o teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de custas processuais devidas por serventia não oficializada; (ii) verificar a constitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013; (iii) estabelecer se há confusão patrimonial que impeça a cobrança das custas processuais pelo Estado; (iv) determinar se a expedição de RPV pode ocorrer de ofício pelo magistrado; (v) analisar a necessidade de rateio das custas processuais remanescentes; e (vi) averiguar se deve ser observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficiala de Cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança das custas processuais começa a contar a partir da homologação do cálculo e determinação do pagamento pelo juízo, não havendo prescrição no caso concreto.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional, pois não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário, estando em conformidade com o art. 31 do ADCT, que prevê a estatização das serventias judiciais.

O instituto da confusão não se aplica ao caso, pois o credor é o titular da serventia não oficializada e o devedor é o Estado, inexistindo identidade entre as partes.

A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é permitida, pois a fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas processuais compete ao juízo do processo, conforme previsto no art. 23 da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Não há necessidade de rateio das custas processuais remanescentes entre diferentes órgãos, pois a conta de custas impugnada destaca valores referentes aos atos praticados exclusivamente pela escrivã, respeitando-se a destinação dos recursos conforme a legislação estadual.

A alegação de que o pagamento da Oficial de Cartório deve observar o teto remuneratório é impertinente ao caso concreto, pois o Tema 779 do STF trata exclusivamente de substitutos e interinos em serventias extrajudiciais, não alcançando os escrivães de serventias judiciais não oficializadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para cobrança das custas processuais pela serventia não oficializada se inicia com a homologação do cálculo e determinação do pagamento pelo juízo.

O art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013 é constitucional e compatível com o art. 31 do ADCT.

O instituto da confusão não se aplica às custas processuais devidas pelo Estado à serventia não oficializada.

A expedição de RPV de ofício pelo magistrado é permitida, sendo consectário natural da condenação.

O rateio das custas processuais entre órgãos não é necessário quando a conta de custas considera apenas atos efetivamente praticados pela escrivã.

O teto remuneratório previsto no Tema 779 do STF não se aplica aos escrivães de serventias judiciais não oficializadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 31 do ADCT; CC, art. 381; Lei Estadual nº 9.974/2013, arts. 20, §1º, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024080149784, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 27/04/2021; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 024140095217, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 17/03/2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5001736-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 03/07/2024; STF, Tema 779 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011319-41.2024.8.08.0000

A
G
RAVAN
TE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AG
RAVADA
:
INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão que lhe determinou o recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada.

Nas suas razões recursais de id. 9417139, em apertada síntese, aduz que teria transcorrido o prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da data do trânsito em julgado da decisão, da pretensão da percepção dos emolumentos pela serventia judicial não oficializada.

Ainda, sustenta a inconstitucionalidade do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, bem como, que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se, assim, o instituto da confusão.

Prossegue, sustentando a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença.

Ademais, pugna pela divisão proporcional das custas processuais remanescentes, considerando o longo tempo de tramitação processual após a oficialização da Serventia e da exclusão das verbas já custeadas pelo Estado.

Alega, ainda, que Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES.

Testifica, ademais, para que seja observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual.

Ao final, requer seja provido o presente recurso, a fim de se reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do recorrente de arcar com custas processuais nos autos do processo nº 0006153-90.2014.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, conforme decisão id. 9460629.

Contrarrazões em id. 9724342, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Manifestação da r. PGJ em id. 11629964, pela não intervenção.

P
ois bem.

Desde logo, registro que o caso comporta desprovimento.

Quanto à alegação da prescrição da pretensão da percepção dos emolumentos, entendo que ela não merece prosperar, uma vez que, a meu sentir, o termo inicial do prazo se inicia com a homologação do cálculo e determinação do pagamento pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO.
PRESCRIÇÃO PARA RECEBIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. TERMO A QUO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DÁ COM A
CONTAS. O Regimento de Custas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (artigo 10, parágrafo único) determina que as custas ou emolumentos e honorários serão exigíveis após decisão do Juiz respectivo. Não há falar-se, assim, em prescrição no presente caso, vez que não decorreu entre a homologação do cálculo das custas e a expedição de RPV um ano, como previsto no artigo
206
,
§ 1º
,
III
, do
Código Civil
. 2) AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - A - 1106454-5/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Leonel Cunha - Unânime - - J. 24.09.2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM RAZÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 206, § 1º, III DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU PAGAMENTO
. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA ESPECIAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32 QUE SE SOBREPÕE À GERAL.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PELO JUIZ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - AI: 11716046 PR 1171604-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 29/04/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1332 09/05/2014)

Ultrapassado esse ponto, entendo que, para fins de análise do mérito, deve ser considerado a data do ajuizamento da demanda em que se condenou o agravante ao pagamento das custas e não a data em que prolatada a sentença, porquanto vários atos processuais foram praticados antes da oficialização da serventia, ocorrida com o advento da Resolução TJES 24/2016.

Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
II. Apesar de a Sentença combatida haver sido prolatada em agosto de 2018, na época da propositura da ação a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória ainda era uma serventia não-oficializada, sendo, portanto, devidas as custas processuais
. [...].(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140095217, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. [...].
2. - A ação foi ajuizada antes da publicação da Resolução n. 24/2016 deste egrégio Tribunal de Justiça que desmembrou e oficializou a Escrivania de Foro Judicial da Secretaria da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital/ES, do Cartório do 4º Ofício Tabelionato de Notas de Vitória, Comarca da Capital/ES. 3. - Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. ¿ Inexistência de confusão entre credor e devedor e constitucionalidade do disposto no § 1º do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/13. (Apelação n. 0015454-08.2007.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, data do julgamento: 25-07-2016, data da publicação no Diário: 03-08-2016. 4. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

Assim, considerando que a demanda foi ajuizada no ano de 2014 e sua tramitação ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo Estado e suas Autarquias, não havendo que se falar em inconstitucionalidade na determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no art. 31 do ADCT.

A propósito:

“[...] 5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

E ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VARA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º DA LEI 9.974/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordada, especificamente, a suposta inconstitucionalidade o artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/13, que iria de encontro ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há omissão a ser sanada.
II. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.
III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120043419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Quanto a caracterização do instituto da confusão, também não se verifica, pois o pagamento não encontra tipicidade no art. 381 do Código Civil, uma vez que os serviços prestados pela serventia não oficializada não é remunerada Estado. Neste sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Noutra plana, quanto ao fundamento de proibição da existência de serventias não oficializadas, a E. Quarta Câmara Cível já enfrentou questão idêntica, refutando a tese sob a exegese de que o entendimento da Suprema Corte era apenas acerca da impossibilidade de reversão das serventias estatais à iniciativa privada, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ART. 31 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. 1- Este Tribunal de Justiça tem entendido que a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais para serventia não oficializada não afronta o art. 31, do ADCT da Constituição da República. 2-
A hipótese tratada no julgamento da ADI nº 1.498/RS é diversa da hipótese dos autos. Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada.
3- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140247362, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pelos Agravados para expedição do RPV, porquanto, a teor
do art. 23 da Lei n.
º
9.974/13, “
A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao juiz de direito diretor do foro ou do processo, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.
”,
o que afasta a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado. (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5014167-35.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2024).

Sobre tal questão, na esteira do já sedimentado por este Tribunal
“Não merece prosperar a alegação de impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado, dado que o pagamento das custas afigura consectário natural da condenação, consoante o disposto no § 2º do art. 82 e arts. 84 e 86, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a ordem de pagamento imposta na decisão objurgada não afronta os limites objetivos da sentença e o princípio da congruência.”
(TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5001736-66.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2024).

Em evolução, quanto ao rateio e divisão proporcional das custas remanescentes, entendo que improcede o pedido, uma vez que a conta impugnada destaca o valor alusivo aos atos exclusivamente realizados pela escrivã, verificando-se ainda que o magistrado de primeiro grau não lhe destinou a totalidade da conta de custas, mas sim o equivalente a 60% (sessenta por cento), com base no artigo 10, da Lei Estadual nº 9.974/13.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 20, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA EM QUE FIXADA OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO A TABELIÃES SUBSTITUTOS E INTERINOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]..
5. Considerando que a conta de custas impugnada estipula montante referente aos atos exclusiva e efetivamente praticados pela escrivã, não há que se falar em rateio do valor com outros órgãos.
[...].” (TJES, Classe: Agravo de instrumento, 5001767-86.2023.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2024).

Por fim, quanto ao fundamento de que seja observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficiala de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual, assevero que o Tema de Repercussão Geral nº 779 não tangenciou qualquer análise quanto aplicabilidade do teto constitucional à remuneração dos escrivães de serventias não oficializadas, mas sim com relação aos substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais.

Vale citar:

Tema 779 - Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.

Destarte, não há pertinência temática na alegação.

Assim, afastados todos os argumentos do agravante, o caso é de
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011319-41.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememorando, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inconformado com a Decisão que determinou o recolhimento das custas processuais decorrentes da tramitação do feito em serventia não oficializada.

Nas razões de agravo, o Estado alega: (i) que teria transcorrido o prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da data do trânsito em julgado da decisão, da pretensão da percepção dos emolumentos pela serventia judicial não oficializada; (ii) inconstitucionalidade do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.97,4/2013; (iii) que mesmo nos locais em que ainda existam serventias judiciais não oficializadas, como era o caso da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, não se pode admitir que o Estado que a instituiu seja obrigado a pagar pelos seus serviços, verificando-se, assim, o instituto da confusão; (iv) a impossibilidade de expedição de RPV de ofício pelo magistrado sem o corresponde pedido de cumprimento de sentença (v) que as custas processuais remanescentes devem ser divididas proporcionalmente, considerando o longo tempo de tramitação processual após a oficialização da Serventia e da exclusão das verbas já custeadas pelo Estado; (vi) que o Juízo de origem não observou a previsão legislativa quanto à destinação dos recursos pretendidos a título de custas processuais remanescentes pela atuação da Sra. Escrivã e do necessário rateio do valor recolhido a título de taxa de fiscalização entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES; (vii) que deve ser observado o teto remuneratório quando do pagamento da Oficial de Cartório, uma vez que fora integrada aos quadros da Justiça Estadual.

Assim, requer seja provido o Agravo para reformar a decisão recorrida, afastando a obrigação do recorrente de arcar com custas processuais nos autos do processo nº 0006153-90.2014.8.08.0024, em trâmite na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e, no mérito, negar-lhe provimento.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após a devida apreciação, não vislumbro motivos para divergir do voto condutor.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.